Tribunal: STF
Processo: HC 190285
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus 131.691, in verbis:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CARLOS ALBERTO FERNANDES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou a ordem no julgamento do HC n. 5007186-48.2020.8.24.0000/SC. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, e convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. O pedido liminar foi deferido para conceder prisão domiciliar ao recorrente mas, no mérito, a medida foi cassada e a ordem, como antes relatado, denegada (e-STJ fls. 157/169), em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO E PRESO PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTS. 157, §2 2 , INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL). REQUERIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS "COVID-19". NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PACIENTE QUE APESAR DE POSSUIR DOENÇA CARDÍACA, NÃO DEMONSTROU QUE NÃO RECEBIA O TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, TAMPOUCO DE INFORMAÇÕES QUANTO À EVENTUAL CONTAMINAÇÃO OCORRIDA NO LOCAL. ADEMAIS, UM DOS CRIMES PELO QUAIS FOI DENUNCIADO FOI COMETIDO, EM TESE, COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM A CASSAÇÃO DA LIMINAR.
    Esta é a decisão recorrida. 
    No presente recurso (e-STJ fls. 180/189), a defesa sustenta ser ilegítima a prisão preventiva do recorrente, porque estão ausentes da espécie os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Narra que ele ficou em liberdade de 31/3/2020 a 14/7/2020 e não praticou qualquer ato que perturbasse a ordem pública ou a instrução criminal. 
    Invoca a situação de pandemia pelo Coronavírus – Covid-19, o fato de o recorrente ser "acometido por doença cardíaca — miocardiopatia dilatada grave" (e-STJ fl. 185) e o risco de contaminação, para pedir concessão da prisão domiciliar. Destaca, nesse contexto, a fundamentação inidônea do acórdão impugnado para afastar a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ. Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão de prisão domiciliar ao recorrente. 
    A defesa manifesta, por fim, interesse em promover a sustentação oral de suas teses. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. No caso dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos para se aferir a existência de constrangimento ilegal, mormente porque o Tribunal de Justiça local consignou acerca da gravidade concreta do delito e da multireincidência do recorrente, para afastar a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, in verbis (e-STJ fls. 160 e ss.): 
    (…)
    Assim, em princípio, mas sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, parece que a decisão impugnada encontra suporte na "necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva" (HC n. 313.227/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    Não se desconhece, lado outro, o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus – Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.
    Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020 estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, especialmente para os agentes do grupo de risco. 
    Apesar do recorrente comprovar ser portador de "miocardiopatia dilatada grave", o modus operandi do delito (roubo qualificado, com restrição da liberdade da vítima: o recorrente teria rendido a vítima e a retirado da direção do seu veículo - com carga de cigarro; conduzido o automóvel até outro local, momento em que, mediante grave ameaça e a após subtrair R$ 750,00, fugiu com o dinheiro) e a possibilidade concreta de reiteração delitiva (multireincidente) não recomendam a revogação da sua prisão. 
    Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ). Ademais, a medida antecipatória postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido concedida prisão domiciliar a qual foi posteriormente revogada.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para o final da instrução.
    Narra que “o Paciente é acometido por miocardiopatia dilatada grave, figurando no grupo de risco da doença Sars-CoV-2, conforme atestado confeccionado pelo médico cardiologista, Dr. Mario Brodt, em anexo”. 
    Aduz que “a reforma produzida pela Lei nº 13.964/19 introduziu, como novo critério para a decretação da prisão preventiva, a contemporaneidade ou atualidade dos elementos em tese justificadores da medida, consoante a clara disposição do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente habeas corpus, para os seguintes fins: 
    1) Liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do Paciente pela prisão domiciliar, mediante a cassação da decisão monocrática da Autoridade Coatora e, por conseguinte, do acórdão vencedor exarado pela Segunda Câmara de Direito Criminal do TJSC e expedição de salvo-conduto, à vista da flagrante ilegalidade dos fundamentos nele contidos;
    2) Subsidiariamente, a liminar suspensão da eficácia do acórdão para que seja suspenso o mandado de prisão nele expedido, até que seja verificada a (i)legalidade da decretação de nova prisão do Paciente por esta Suprema Corte;
    3) Ao final, requer a cassação definitiva da decisão monocrática para que o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina seja reformado, a fim de que seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do Paciente pela prisão domiciliar;
    4) Subsidiariamente, requer a parcial reforma do acórdão para que este não surta como efeito imediato o re-aprisionamento do Paciente;
    5) Seja dispensada a requisição de informações à Autoridade Coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos;
    6) Requer a juntada dos documentos anexos.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente